Tribunal: TJBA
Processo: 8058147-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058147-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMIRES LIMA DE ANDRADE SILVESTRE

Advogado(s)
:
IARA GONCALVES CERQUEIRA, MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM). NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE URGÊNCIA E DE EFICÁCIA COMPROVADA DA TÉCNICA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde em face de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, no âmbito de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. A autora, diagnosticada com Disfunção Temporomandibular (DTM), requereu a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico específico, alegando falha de tratamentos conservadores desde 2019 e impactos severos em sua saúde e vida familiar. A operadora do plano negou cobertura ao procedimento cirúrgico pleiteado, sob o fundamento de ausência de evidência científica suficiente quanto à técnica requerida e de cobertura contratual, com base em parecer técnico de junta médica. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, destacando ausência de urgência comprovada e risco de irreversibilidade da medida. A decisão foi mantida pelo relator em decisão monocrática, e o recurso seguiu ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da negativa de cobertura de cirurgia para DTM por plano de saúde; (ii) estabelecer se a controvérsia técnica sobre a eficácia do procedimento cirúrgico pleiteado justifica a necessidade de dilação probatória prévia à concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida.

4. A controvérsia acerca da técnica cirúrgica específica para o tratamento da DTM da agravante, somada à ausência de comprovação detalhada da ineficácia dos tratamentos conservadores, inviabiliza o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito.

5. A negativa de cobertura fundamenta-se em parecer técnico de junta médica, emitido conforme RN nº 424/2017 da ANS, que apontou ausência de superioridade da técnica solicitada, recomendando tratamento conservador padrão para o estágio da doença (Wilkes II).

6. A Lei nº 14.454/2022, ao flexibilizar a taxatividade do rol da ANS, exige a comprovação da eficácia do procedimento com base em evidências científicas e plano terapêutico individualizado, o que não foi demonstrado de forma inequívoca nos autos.

7. A ausência de laudo médico atestando risco imediato de morte ou dano irreparável, associada à natureza eletiva da cirurgia e à convivência com a doença desde 2019, enfraquece a demonstração do periculum in mora.

8. A irreversibilidade da medida antecipatória, por envolver procedimento cirúrgico de caráter invasivo, recomenda cautela, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, sendo razoável a decisão que condiciona eventual concessão ao resultado da instrução probatória.

9. A própria agravante reconhece a necessidade de prova técnica ao requerer, subsidiariamente, a realização de perícia médica antecipada, reforçando a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13, I (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.11.2018; TJBA, AI nº 8017526-84.2022.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 08.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058147-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TAMIRES LIMA DE ANDRADE SILVESTRE e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora